Tribunal: CARF
Processo: 15586.720046/2013-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-23

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.720046/2013-13
Recurso
Embargos
Acórdão no
1003-004.005 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
4 de outubro de 2023
Embargante
CONSELHEIRO
Interessado
CENTRO EDUCACIONAL CASA DO ESTUDANTE LTDA E FAZENDA
NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
EMBARGOS
INOMINADOS.
INEXATIDÕES
MATERIAIS.
ACOLHIMENTO.
Acolhem-se os embargos inominados devem ser acatados para correção de
inexatidão material, mediante a prolação de um novo acórdão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para correção do Acórdão da 3a
TEx/1a SEÇÃO/CARF no 1003-003.523, de 9.3.2023, e-fls. 829-835, cujo conteúdo passa a
integrá-lo.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão no 12-057.691, proferido pela
15a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro I (RJ),
que por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a Impugnação (fls. 728/737).
Versa o presente processo auto de infração, de fls. 343/349, lavrado pela
Delegacia da Receita Federal em Vitória – ES, consubstanciando a exigência do Imposto sobre a
Renda da Pessoa Jurídica IRPJ, referente ao ano calendário de 2009, no valor de R$ 18.573,32,
além das tributações reflexas referentes à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido CSLL, às
fls. 348/354, no valor de R$ 8.218,04, à Contribuição para a Seguridade Social COFINS, às fls.
355/360, no valor de R$ 66.309,34, à Contribuição para o Programa de Integração Social PIS, às
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.720046/2013-13
Fl. 839
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.005 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15586.720046/2013-13

fls. 361/366, no valor de R$ 14.367,04, acrescidos da multa de ofício de 75% e dos encargos
moratórios.
De acordo com relato da Autoridade Fiscal, no Termo de Verificação de Infração
às fls. 338/341, através do procedimento fiscal com respaldo do Mandado de Procedimento
Fiscal no 07201002012013030, foi apurado que o contribuinte apresentou a DIPJ para o ano
calendário de 2009, com os valores ZERADOS, tendo entregue apenas alguns meses de seus
Demonstrativos de Apuração de Contribuição Sociais (DACON).
Foi verificado, ainda, ocorrência de divergência entre os débitos escriturados, os
débitos confessados em DCTF e os respectivos pagamentos realizados, conforme demonstrado
através das planilhas de fls. 339/340.
As autuações reflexas – CSLL, PIS e COFINS – têm origem nos mesmos fatos
descritos.
DA IMPUGNAÇÃO
Conforme consignado no Acórdão da d. DRJ o Sujeito Passivo, inconformado
com a exigência, teria apresentado impugnação às fls. 276/378, alegando, em apertada síntese,
que não teriam sido consideradas (abatidas) as retenções na fonte de empresa que presta serviço
de ensino.
E, assim, requereu a nulidade do auto de infração, eis que não teriam sido
considerados os valor de R$ 14.316,64, a título de retenção na fonte; ou o aproveitamento dos
valores retidos na fonte, de modo que no máximo, o lançamento seja reduzido para a importância
de R$ 50,38, devendo ocorrer também a desconstituição parcial do valor da multa e dos juros.
A d. DRJ rejeitou a preliminar de nulidade e no mérito delimitou a lide à
COFINS, CSLL e PIS, para acatar parte das razões de defesa e deduzir as retenções sofridas:
Quanto ao mérito, a lide restringe-se à contestação da impugnante quanto ao montante
atribuído pela autoridade lançadora a título de base de cálculo da COFIS, CSLL e PIS,
quando da lavratura do presente auto de infração, formalizado para exigir de ofício a
diferença dos citados tributos.
Da análise em questão, restou evidenciado que assiste razão ao impugnante quando
alega que a autoridade lançadora se equivocou ao não computar, na apuração do PIS, da
COFINS e da CSLL, as Retenções na Fonte do Código 5952.
Desse modo, com base na tabela acima, serão feitos novos demonstrativos do crédito
tributário exigido, exonerando-se o valores exigidos referentes às retenções na fonte do
código 5952, evitando-se a tributação em duplicidade, conforme abaixo valores em
Reais.
Isto posto, considera-se: PROCEDENTE o lançamento de IRPJ; PARCIALMENTE
PROCEDENTES os lançamentos de COFINS e PIS; e IMPROCEDENTE o lançamento
de CSLL.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada, em 23.8.2013 (cópia de Aviso de Recebimento - AR,
de fl. 745), apresentou três recursos voluntários em 5.9.2013, (fls. 747/752 – COFINS, fls.
753/758 – PIS e fls. 759/785 - IRPJ) e documentos de fls. 786 em diante.
DA COFINS
Fl. 840
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.005 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15586.720046/2013-13

No Recurso Voluntário de fls. 747/752 (COFINS) sustentou a existência de um
equivoco na apuração do tributo devido, pois deveriam ser consideradas a soma da retenções
sofridas no ano e não somente aquelas mensais, requerendo a reforma do Acórdão recorrido.
DO PIS
No Recurso Voluntário de fls. 753/758 (PIS) sustentou a existência de um
equivoco na apuração do tributo devido, pois deveriam ser consideradas a soma da retenções
sofridas no ano e não somente aquelas mensais, requerendo a reforma do Acórdão recorrido.
DO IRPJ
No Recurso Voluntário de fls. 759/785 (IRPJ) sustentou que o recorrido Acórdão
não enfrentou sua razões de defesa, ignorando sua impugnação tempestivamente apresentada.
Assim, requereu a nulidade da decisão prolatada pela DRJ, ou a reforma do
Acórdão para acatar as razões de defesa e deduzir as retenções sofridas.
DOS EMBARGOS
O relator opôs embargos inominados em 20.3,2023, fls. 836/837, para correção do
do voto condutor da decisão de segunda instância (art. 66 do Anexo II do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
Tratam-se de Embargos Inominados opostos pelo Conselheiro Relator da Turma em
face do Acórdão da 3a Turma Extraordinária da 1a Seção no 1003- 003.523, de 9.3.2023,
cujo voto condutor registra equívoco.
Dessa forma os textos devem ser alterados:
a) Voto Condutor
DE
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para fins de aplicação do direito superveniente previsto
nas determinações do Parecer Normativo Cosit no 02, de 03 de dezembro de 2018, e da
Súmula CARF no 177 visando ao reconhecimento da possibilidade de formação de
indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o
consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o
rito processual ser retomado desde o início.
PARA
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para fins de anular a decisão exarada no Acórdão 12-
057.691, proferido pela 15a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento no Rio de Janeiro I (RJ), tão somente quanto ao lançamento de IRPJ,
devendo ser proferida nova decisão, a partir do exame integral das alegações da
Recorrente aduzidas em sede de Impugnação; e dar provimento ao Recurso Voluntário
quanto aos lançamentos de PIS e COFINS.
Em assim sucedendo, as inexatidões materiais ali indicadas devem ser analisadas com
base no art. 66 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF
no 343, de 09 de junho de 2015
É o Relatório.

Voto
Fl. 841
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.005 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15586.720046/2013-13

Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Tempestividade
Os embargos inominados atendem aos requisitos de admissibilidade previstos nas
normas de regência, nos termos do art. 66 do Anexo II do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, para correção no dispositivo decisão
de segunda instância.
Verificada a ocorrência de inexatidão material do voto condutor do Acórdão da 3a
TEx/1a SEÇÃO/CARF no 1003-003.523, de 9.3.2023, e-fls. 829-835, deve-se corrigi-la no
seguinte sentido:
DE:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins de aplicação do direito superveniente
previsto nas determinações do Parecer Normativo Cosit no 02, de 03 de dezembro de 2018, e da
Súmula CARF no 177 visando ao reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas
sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno
dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do
direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
PARA:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para fins de anular a decisão exarada no Acórdão 12-
057.691, proferido pela 15a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no
Rio de Janeiro I (RJ), tão somente quanto ao lançamento de IRPJ, devendo ser proferida nova
decisão, a partir do exame integral das alegações da Recorrente aduzidas em sede de
Impugnação; e dar provimento ao Recurso Voluntário quanto aos lançamentos de PIS e
COFINS.
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto, em acolher, com efeitos infringentes, os embargos
inominados para correção do voto vencedor do Acórdão da 3a TEx/1a SEÇÃO/CARF no 1003-
003.523, de 9.3.2023, e-fls. 829-835 cujo conteúdo passa a integrá-lo.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 842
DF CARF MF
Original